Tribunal: TJSP
Processo: 0001133-95.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PROGRESSÃO DE REGIME – Cassação do benefício – Hipótese – Requisito subjetivo não comprovado – Obrigatoriedade do exame criminológico – Advento da Lei no 14.483/24 – Sentenciado que, ademais, cumpre longa pena pela prática de crimes graves – Circunstâncias que recomendam cautela na aferição do requisito subjetivo. Agravo ministerial provido.